Tribunal: TJDFT
Processo: 0736762-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao acordo juntado pelo recorrente (ID 23411786), porquanto exaurida a competência deste Relator, bem como da Turma Recursal (a contrario sensu do art. 10, XII, do RITRJE/DF). Certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão. Baixem os autos ao juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Brasília, 21 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz Relator